Tribunal: TJDFT
Processo: 0734283-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Órgão Classe Processo n. Agravante(s) Agravado(s) Relator(a) 1a Turma Cível Agravo de Instrumento 0734283-70.2022.8.07.0000 Álvaro da Costa Rondon Neto Deoclecio Britto Hagel Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Álvaro da Costa Rondon Neto contra decisão do juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Id 137896332 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por Deoclecio Britto Hagel em desfavor do ora agravante, processo n. 0738241-03.2018.8.07.0001, rejeitou impugnação do executado para manter a ordem de penhora sobre seu salário, fazendo-o, nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de impugnação apresentada pelo devedor ALVARO DA COSTA RONDON em razão da penhora de 20% do salário líquido, observado o montante da dívida de R$ 215.986,08 (duzentos e quinze mil novecentos e oitenta e seis reais e oito centavos). A parte executada sustenta a impenhorabilidade de verbas salariais e que o percentual penhorado compromete a sua subsistência e a da sua família. A parte credora manifestou-se por meio da petição de ID Num. 136873462. É a síntese do necessário. DECIDO. De plano, consigna-se que ao contrário do sustentado pelo devedor, ainda que o art. 833, IV, do CPC, disponha ser inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, a jurisprudência do Colendo STJ caminhou no sentido de que a regra aludida pode ser mitigada, preservando-se a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. Acerca da alegação de que o percentual de 20% (vinte por cento) comprometeria a sua subsistência e de sua família, tenho que o devedor não logrou demonstrar tal afirmação pelos documentos juntados aos autos. Isto porque, os acordos mencionados nos IDs Num. 134348741 e Num. 134348743 indicam que as últimas parcelas teriam vencimentos finais nos dias 15/09/2022 e 10/08/2022, respectivamente. Não obstante, o percentual de 20% (vinte por cento) deferido na decisão de ID Num. 13320967 se mostra razoável, não impedindo a sua sobrevivência e de sua família. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VERBA SALARIAL. EXCEPCIONALIDADE. PERCENTUAL MANTIDO. MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Não tendo sido sequer ventilada tese de impenhorabilidade escorada no disposto no art. 833, inciso X, do Código de Ritos, na instância embrionária, fenece razão para conhecimento da matéria de forma inaugural nesta sede, sob pena de supressão de instância e de mácula ao duplo grau de jurisdição. Recurso parcialmente conhecido. 2. Ademais, conforme consta no julgamento do EREsp n. 1.582.475/MG, que enveredou acerca da possibilidade de penhora de percentual da verba remuneratória do devedor, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou entendimento no sentido de que a "regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 3. O percentual adotado na origem - 20% (vinte por cento) - comunga com os lindes da medida excepcional em comento, razão por que a generalidade do argumento da parte devedora no sentido de que a constrição provocaria a impossibilidade de manutenção de sua subsistência ou de sua família não faz frente à penhora. Além disso, o fato de o devedor perceber parco salário não o isenta de medidas constritivas para saldar o débito que assumiu, sobretudo quando a penhora foi implementada em percentual reduzido, de acordo com decisão que buscou justamente resguardar sua subsistência e a de sua família de forma digna. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. (Acórdão 1613605, 07198445420228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale ressaltar que conforme consignado na decisão de ID Num. 133209677 - Pág. 3, a penhora deverá corresponder a 20% (vinte por cento) do salário líquido do executado e não sobre o valor bruto, conforme defendido em sua impugnação. Ante o exposto, REJEITO a impugnação da parte executada e mantenho a penhora determinada no ID Num. 133209677. Prossiga-se com o determinado na referida decisão. Intimem-se. (grifos no original) Inconformado, em razões recursais (Id 40193871), o agravante, em suma, narra tratar-se de cumprimento de sentença ajuizado em seu desfavor em que foi determinada a penhora de 20% (vinte por cento) de seus vencimentos percebidos do Ministério da Economia para pagamento de dívida por ele assumida na qualidade de fiador em contrato de locação. Diz ter colacionado ao feito documentos que comprovam o estado de penúria que ficaria sua família na hipótese da penhora se manter em seu salário, contudo, foram desprezados pelo juízo de referência. Esclarece a composição de seus vencimentos. Para tanto, afirma que somados os valores líquidos (R$ 6.166,32 + R$ 2.703,73) percebe um total líquido de R$ 8.870,05, dos quais, abatidas as despesas na ordem de R$ 5.124,22, lhe resta somente o valor de R$ 3.745,83, que é utilizado para o pagamento de alimentação da família, despesas de moradia (água, energia elétrica, condomínio); combustível (residência distante do trabalho cerca de 30 quilômetros), e despesas eventuais de farmácia, padaria, mercearia, mecânica, dentre outras. Quanto aos descontos, destaca um de R$ 892,39, referente à penhora de 10% (dez por cento) sobre os seus vencimentos líquidos, determinada pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília no cumprimento de sentença n. 0012077-13.2016.8.07.0001. Argumenta que a manutenção da decisão agravada não preserva sua dignidade. Diz que a penhora de 20% (vinte por cento) do salário líquido (R$ 8.870,05), que perfaz o total de R$ 1.774,01, tornará inviável a sobrevivência da família. Esclarece que em momento futuro a dívida será honrada, mas no momento não é possível fazê-lo. Aponta que seus vencimentos são sua única fonte de renda e que possui um filho nascido em 2/3/2019, conforme certidão que colaciona. Alega que os vencimentos são absolutamente impenhoráveis e a jurisprudência caminha nesse sentido. Aduz que a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial busca preservar a dignidade do devedor, permitindo a penhora no percentual de 10%, contudo, esse patamar já foi penhorado do salário do executado pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília. Com base nessas considerações, ao final, requer se atribua efeito suspensivo ao agravo, oficiando ao douto Juízo de origem, para, inclusive, reverter o envio do ofício, caso tenha sido expedido. Em seguida, requer que o recurso seja conhecido e provido, para, reformando a decisão do r. Juízo de piso, cancelar a penhora dos vencimentos do executado. Preparo recolhido (Id 40193882). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a propósito das alegações aduzidas no recurso, verifico a possibilidade de ser alcançada a remuneração do devedor para o pagamento do débito exigido quando não localizados bens penhoráveis suficientes para assegurar o adimplemento da obrigação. Em síntese, o recorrente pretende obter a reforma da decisão que rejeitou sua impugnação e manteve a constrição do percentual de 20% do salário por ele recebido com fundamento no preceptivo inserto no art. 833, IV, do CPC. Diz a legislação que: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Sem maiores delongas, analisando o processo de referência, depreendo ser incontroversa a obrigação excutida, derivada de título executivo judicial em que se reconheceu o caráter solidário da dívida em relação ao exequente/agravante originária de contrato de locação no qual figurou como fiador (Id 38354041 do processo de referência). O agravado pretende a execução da quantia de R$ 201.335,99 (duzentos e um mil e trezentos e trinta e cinco reais e noventa e nove centavos), acrescida de juros e correção monetária desde a data da última atualização (Id 111006996 do processo de referência). Realizada consulta ao sistema RenaJud (Ids 112388746 e 112388748) foram encontrados dois veículos, contudo, com restrição de alienação fiduciária. Na consulta realizada pelo SisbaJud, tampouco se logrou êxito na localização de valores para satisfação da dívida, conforme se verifica do Id 111317110 do processo de referência. Faço essa abordagem para demonstrar a crise de adimplemento estabelecida entre as partes. Não há controvérsia sobre a quantia perseguida pelo agravado em face do agravante. É também inequívoco o desinteresse do agravante pelo adimplemento de obrigação por ele livremente assumida ao figurar como fiador em contrato, tanto que afirma que em futuro próximo, certamente, a dívida com o exequente será honrada. Mas, no momento, não é possível (Id 40193871, p. 4, do agravo de instrumento). Não é de hoje que as partes devem ser comportar, no processo e nas relações negociais em conformidade com os ditames da boa-fé, nos termos dos vigentes art. 5o do CPC e art. 113 do CC, porquanto o Direito jamais deu guarida a comportamentos ardilosos, maliciosos ou lesivos ao próprio ordenamento jurídico. Confira-se: Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Por isso, desde a antiguidade, remontando aos vetustos tempos romanos, aplicam-se as máximas de Ulpiano às relações privadas, atualmente consideradas como conteúdo dos princípios gerais de direito: viver honestamente, não prejudicar ninguém e dar a cada um o que é seu. O alongamento indefinido do processo na busca da satisfação da obrigação decorre exclusivamente do comportamento assumido pelo devedor. Destaco exercer o agravante os cargos de analista em tecnologia da informação no Ministério da Economia, com remuneração bruta de R$ 13.028,33 (treze mil e vinte e oito reais e trinta e três centavos) e líquida de R$ 6.166,32 (seis mil cento e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos), conforme se verifica pelo documento de Id 40193886, p. 1, deste agravo de instrumento. Percebe, ainda, a remuneração bruta de R$ 3.411,34 (três mil quatrocentos e onze reais e trinta e quatro centavos) e líquida de R$ 2.703,73 (dois mil setecentos e três reais e setenta e três centavos) do Ministério da Educação, onde exerce outro cargo público. Possui, assim, ao menos em tese, estabilidade financeira apta a tornar incompreensível a inércia por ele adotada no adimplemento da dívida assumida. Em paralelo, verifico dos documentos juntados com o agravo de instrumento que o agravante efetua o pagamento de plano de saúde na ordem de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), paga colégio particular para seu filho no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) e possui algumas dívidas tributárias e judiciais (Ids 40193889- 40193894 deste agravo de instrumento). Reconhece-se, assim, mesmo com os gastos mensais assumidos que o agravante possui capacidade financeira de pagamento do montante devido, embora de não uma só vez. É, outrossim, inegável que o comportamento indiferente do agravante e do devedor principal malfere o princípio da razoável duração do processo encartado no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF e reproduzido pelo art. 4o do CPC, porque não existe razoabilidade alguma em se compelir o agravado como credor a envidar em vão esforços e tempo em persecução pela satisfação do crédito constituído em decorrência de comportamento ilegal por eles adotado. Veja-se: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. A obrigação líquida, certa e exigível materializada no título executivo judicial que se processa no interesse do agravado como credor e exequente, nos termos do art. 797 do CPC, porque ele, como titular, está resguardado pelo ordenamento jurídico para perseguir que se lhe entregue o que é devido, para evitar que sofra prejuízo, enquanto o agravante e o devedor principal aumentam seu acervo de bens sem causa idônea justificável e sem perspectiva de pagamento, conforme por ele mesmo assumido em sua petição de agravo de instrumento. O cumprimento de sentença em curso tem, conforme visto, se processado pelos meios juridicamente admissíveis, sempre de modo menos oneroso para o agravante, mas sem nenhuma cooperação de sua parte, embora devessem cooperar e indicar como se poderia se realizar a execução de maneira mais suportável. Ademais, no que se refere ao pedido de penhora salarial, é sabido marcar com a proteção da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, porque, pelo conteúdo alimentar ostentado, destinam-se à sobrevivência do titular dessas verbas, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, IV, da CF. A regra, entretanto, não é, como reconhecido pelo juízo de origem, absoluta, porque o próprio dispositivo que a abriga a excepciona para permitir a constrição com a finalidade de adimplir obrigação alimentícia ou, em qualquer situação, se os ganhos superarem o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Penso, à luz da orientação do c. STJ e julgados deste TJDFT mais recentes, ser possível também relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas salariais em caso de prejuízo resultante de ato ilícito praticado pelo devedor, como concretamente, em que o agravante, na qualidade de fiador, e o devedor principal não pagaram encargos locatícios, de IPTU e condominiais por eles livremente firmados, e nenhuma iniciativa esboçam para pagar a dívida existente. A falta de pagamento voluntário, a não localização de bens patrimoniais do agravante passíveis de penhora, as diversas tentativas frustradas na busca de meios para quitar o débito, somam circunstâncias que autorizam a afetação excepcional de bens, em regra, impenhoráveis, no caso, a remuneração do devedor. No caso, não há sequer indícios de que a preservação da dignidade do agravante, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pela remuneração que mensalmente recebe dos dois órgãos públicos em que desempenha suas funções, será afetada pela incidência da penhora deferida na origem, porquanto, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Nessa análise, tal como defendido pelo juízo de origem, não verifico a possibilidade de abalo no atendimento das necessidades essenciais à sobrevivência do devedor com a penhora excepcional do salário por tempo determinado para satisfazer o crédito excutido. Ao que parece, não se divisa que nem mesmo as utilidades de que desfruta e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificados para pagamento da dívida que contraiu, mas não quitou espontaneamente. É de se manter afastado o regime de impenhorabilidade porque, enquanto o devedor agravante inadimplente, de um lado, consolida indevido locupletamento e continua a desfrutar de acesso que tem a bens e serviços proporcionados pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente do não atingimento da prestação jurisdicional em execuções promovidas perante o Judiciário, dada a dificuldade de realização do crédito inadimplido; o credor, de outro modo, continua suportando o prejuízo decorrente do dano patrimonial a ele confortavelmente imposto pelos devedores. Imperativo que o agravante sacrifique, até quitação da dívida, o nível almejado de satisfação de necessidades associadas a desejos de qualidade e quantidade de alguns bens para satisfação de determinada condição social, o que certamente ocorrerá ao ser privado de parcela da remuneração que percebe dos Ministérios da Economia e da Educação, em torno de R$ 8.870,05 (oito mil, oitocentos e setenta reais e cinco centavos) líquido. Destarte, a medida constritiva agravada, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança na relação negocial estabelecida entre as partes, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da parte credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa do devedor, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais. Obviamente, trata-se de medida extrema e excepcional a permissão de penhora sobre parte da remuneração percebida pelo agravante para adimplir obrigação pecuniária não satisfeita, medida indispensável para conferir segurança jurídica às relações negociais, que não se sustentam sem boa-fé objetiva, lealdade e cooperação. Além do mais, tenho que, por força da obrigação livre e voluntariamente constituída, é razoável e proporcional o montante de 20% (vinte por cento) fixado na decisão agravada, notadamente quando se considera como parâmetro a possibilidade de comprometimento, sem risco à sobrevivência, de até 35% (trinta e cinco) por cento dos ganhos salariais com a contratação de mútuo para desconto direto em folha de pagamento e ainda para parcelamento de débito de cartão de crédito, tal como disposto na decisão agravada. Nesse sentido, veja-se o entendimento exarado no acórdão abaixo proveniente deste e. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. RESP 1.582.475/MG. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AGRAVO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de penhora de 10% sobre os rendimentos do agravado. 2. O artigo 833, IV, do CPC, a qual estipula serem absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência contra acórdão proferido pela Terceira Turma no RESP No 1.582.475 - MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade admite uma "exceção implícita" para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não seja capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. Segundo o entendimento fixado na mencionada decisão, a "exceção implícita" deve ser aferida em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial. 3. No caso, a penhora de parcela dos vencimentos do executado, para além de satisfazer paulatinamente o crédito do credor, ora agravante, não viola a manutenção digna do devedor e de sua família. Deferido o pleito de penhora de 10% dos rendimentos por ele auferidos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1326533, 07460308520208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021) Dadas as especificidades do caso concreto, excepcional e concretamente, relativiza-se a regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito incontroverso e perseguido desde 2018 em processo regularmente instaurado e em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, encontrar um único bem penhorável para efetivamente assegurar o adimplemento obrigacional. A inércia e o descaso do agravante com a execução de título judicial em curso apenas a ele devem afetar. O comportamento desinteressado, nesse momento, pesa contra ele, porque, sem provas cabais de que a constrição inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais a sua sobrevivência, desponta como idônea a penhora de 20% (vinte por cento) sobre a remuneração líquida recebida. Para assegurar a satisfação integral do débito e a resolução do processo em tempo estimável, mister manter a decisão agravada que determinou que a penhora incida diretamente em fonte de pagamento, mediante consignação a ser empreendida pelo órgão pagador do agravante até quitação integral da dívida. A questão, embora ainda controvertida na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante se observa dos julgados adiante transcritos deste e. Tribunal de Justiça e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Rejulgamento do Agravo de Instrumento para cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de estabelecer percentual de penhora que não comprometa a subsistência da parte agravada. 2. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. 3. No caso dos autos, o agravado não demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de seus rendimentos, já que tal determinação não gerará prejuízo para sua subsistência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1216469, 07011357320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (grifos nossos) Por essas razões, não reconheço a probabilidade do direito alegado, devendo ser mantida a decisão agravada, notadamente diante do entendimento jurisprudencial no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade do salário prevista no art. 833, IV, do CPC, em situações nas quais foram infrutíferas todas as medidas adotadas pelo credor para localização de outros bens do devedor passíveis de penhora, como no presente caso, tendo em conta também o princípio da dignidade da pessoa humana e em valor/percentual que não comprometa a subsistência dele, preservando o mínimo existencial. Em relação ao requisito do perigo de dano, tenho que está intimamente imbricado com a probabilidade do direito aqui não verificada, de modo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado. Ademais, considero-o inverso diante das diversas tentativas frustradas de localização de bens e diante da possibilidade de que o agravante continue a receber valores remuneratórios que lhe são devidos, mas persista na determinação de não pagar a quem deve, com o que também causará prejuízo ao Estado, que não atingirá, pelo exercício do monopólio da jurisdição, o intento de conferir resultado útil ao processo, cuja solução se protrai indefinidamente no tempo pelo desinteresse do agravante em adimplir obrigação definitivamente reconhecida por sentença judicial definitiva. Registro que, após a oitiva da parte agravada, a matéria poderá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado pelo agravante. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 18 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora